Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DEFLAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido de deflação monetária foi acolhido pela decisão recorrida.

2. Carece de interesse recursal aquele que deduz pretensão já acolhida em decisão judicial.

3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.